Tribunal: TJDFT
Processo: 0728034-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PARTO REALIZADO DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação ajuizada sob o rito comum, determinando o custeio de parto por plano de saúde, mesmo durante o período de carência contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o parto cesáreo realizado durante o período de carência contratual configura situação de urgência ou emergência, apta a justificar a desconsideração da cláusula de carência prevista no contrato de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual que prevê carência para procedimentos de urgência ou emergência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação, conforme Súmula 597 do STJ.
4. A caracterização da urgência concreta exige comprovação documental de evento imprevisível, alheio à programação obstétrica, não sendo suficiente o termo fisiológico da gestação.
5. No caso, o relatório médico indicou admissão em trabalho de parto com 36 semanas e 2 dias, sem elementos suficientes para afastar a carência contratual, sendo necessária dilação probatória para apuração da urgência ou emergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A caracterização de urgência ou emergência em parto realizado durante o período de carência contratual exige comprovação de evento imprevisível, alheio à programação obstétrica”

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; TJDFT, AI n. 0736657-93.2021.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 5/5/2022, DJE 18/5/2022.